Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729262-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT MARLE SOARES FERREIRA IMPETRANTE: RONAN SALVIANO CUSTODIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RONAN SALVIANO CUSTODIO em favor de ALBERT MARLE SOARES FERREIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Na peça inicial (ID 49187951), o impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 180, §§ 1o e 2o, e 288, ambos do Código Penal. Diz que, em 20.3.2023, o Juízo acolheu a manifestação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O paciente foi preso em 5.4.2023. Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo a quo. Revista a prisão do paciente, com lastro no artigo 316, do Código de Processo Penal, foi mantida a segregação. Relata que foram impetrados dois habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens restaram denegadas. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, sendo a liberdade a regra no ordenamento jurídico, como garantia do princípio da presunção de inocência. Aponta a inexistência de indícios mínimos de que o paciente pertença à referida organização criminosa ou possua vínculo com os demais investigados, sendo necessária a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que recentemente reavaliou a prisão. Diz que o paciente colaborou com a autoridade policial, prestando todas as informações que detinha. Alega que não há indícios de que o paciente em liberdade colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Aponta que foram ignorados os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e filhos menores que dependem do seu trabalho para a subsistência. Aduz que o paciente está preso há 107 dias, havendo morosidade na condução do processo, que não possui complexidade, de forma que a manutenção da prisão lhe acarreta constrangimento ilegal. Menciona a desproporcionalidade da prisão e o cabimento de medidas cautelares diversas. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 20.3.2023, via da qual também foi decretada a custódia cautelar de mais 10 acusados, a fim de apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1° e 2°, e 288, do Código Penal, bem como para garantia da ordem pública. Também houve determinação da expedição de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos representados, além do deferimento irrestrito do acesso a dados presentes nos aparelhos celulares e mídias digitais apreendidos. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados recentemente e por duas vezes por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0714050-18.2023.8.07.0000 e do HBC no 0721854-37.2023.8.07.000. Naquelas ocasiões, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. A propósito, confiram-se as ementas dos referidos acórdãos: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DEBILIDADE EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Se presentes a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Ausentes provas de que o filho do réu, menor de 12 anos, necessita de seus cuidados, de maneira exclusiva, assim como da debilidade de saúde extrema, incabível a substituição da preventiva por prisão domiciliar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. (Acórdão 1694747, 07140501820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, notadamente porque sequer superado o prazo estabelecido pela Instrução Normativa no 01/2011, deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1718702, 07218543720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023) Compulsando o caderno processual, observa-se que o impetrante reitera os argumentos apresentados e examinados nos habeas corpus anteriores. Além disso, recentemente (20.7.2023), o Juízo de origem reexaminou a prisão preventiva do paciente, rejeitou o pedido de revogação formulado pela defesa e consignou a necessidade da sua manutenção, em atenção aos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 165972431, dos autos principais). Dessa forma, em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco ausência de fundamentação na decisão que revisou a necessidade da segregação cautelar do paciente. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado há 107 dias, como informado pelo impetrante, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator